Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-20.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001624-20.2011.8.14.0039

APELANTE: TECNOMOTOR PECAS E SERVICOS EIRELI

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001624-20.2011.8.14.0039

APELANTE: TECNOMOTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

ADVOGADO: BRUNO SOARES FIGUEIREDO – OAB/PA 16.777-A, HESIO MOREIRA FILHO - OAB PA13853-A

APELADO: TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 20.283-A, CASSIO CHAVES CUNHA - OAB PA12268-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO VISANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001624-20.2011.8.14.0039

APELANTE: TECNOMOTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

ADVOGADO: BRUNO SOARES FIGUEIREDO – OAB/PA 16.777-A, HESIO MOREIRA FILHO - OAB PA13853-A

APELADO: TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ 20.283-A, CASSIO CHAVES CUNHA - OAB PA12268-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TECNOMOTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas que, nos autos da Ação de Exclusão de débitos c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de TIM CELULAR S.A, julgou a demanda parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida à repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.

Em breve histórico processual, a autora/apelante informa, em sua peça inicial, que celebrou com a requerida a contratação do plano de celular empresarial Liberty Empresa +400, que incluía diversos benefícios, porém ao receber a primeira fatura referente ao plano contratado se surpreendeu com o valor cobrado de R$1.416,96, sendo que a média das 03 últimas faturas antes da migração para o plano empresa era de R$456,43.

Ao entrar em contato com a operadora, ficou ajustado que a fatura iria reduzir de R$ 1.416,96 para R$190,18, em razão da cobrança de valores que deveriam ter sido cobertos pelo plano Tim Liberty Empresa +400, mas a empresa mandou uma fatura no valor de R$541,80, sem discriminar as ligações e/ou serviços que estavam sendo cobrados.

Para evitar prejuízos, a empresa apelante optou por realizar o pagamento, mesmo sabendo que estava pagando por serviços que não deveriam ser tarifados.

Nesse ínterim, relata ter feito diversos contados com a TIM a fim de resolver a questão, mas sempre lhe afirmavam que o problema seria resolvido nas próximas faturas.

Informa que a conta de telefone foi cortada, deixando a empresa requerida sem comunicação e agravando os prejuízos que já vinha sofrendo, tendo em vista que o número cortado era utilizado como plantão da empresa.

Alega que 20 dias após o recebimento da primeira cobrança, recebeu a cobrança de outras três faturas, nos valores de R$1.685,89, R$12,23 e R$1.698,12, todas com vencimento para 28/07/2010 e que ao entrar em contato com a operadora, novamente lhe foi repassado novo valor: R$685,66. Mas, como a requerente mantinha um crédito de R$351,62 tentou obter abatimento no valor da fatura, mas não obteve êxito.

Informa que a linha de telefone foi novamente cortada no mês de setembro de 2010.

Narra que no início de 2011 a requerente tentou adquirir materiais para comercialização em seu estabelecimento, mas teve seu crédito negado em razão da negativação ilícita realizada pela TIM Celular S.A.

Afirma que é credor da Tim, pois pagou valores superiores aos que utilizou, e que, portanto, a negativação e o corte da linha telefônica são indevidos.

Pugnou pela procedência da ação, para declarar a inexistência do débito e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$100.000,00, bem como ao pagamento do valor de R$36.601,14 a título de dano material.

Apresentou diversos documentos, como contrato do plano, termo de adesão e faturas.

Em contestação, a parte requerida sustenta, em resumo, que a empresa ré cobrou pelo serviço contratado, efetivamente prestado e utilizado pela parte autora, não havendo qualquer ilicitude, tendo tão somente exercido um direito que lhe é legítimo, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, pleiteando pela improcedência dos pedidos do autor.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento e posteriormente apresentados memorais escritos por ambas as partes.

Em sentença, o juízo primevo julgou a demanda parcialmente procedente, nos termos transcritos a seguir:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para, nos termos da fundamentação:

1) DECLARAR inexistente o débito constante das faturas de fls. 44 57 e 71, de acordo com o previsto no contrato;

2) CONDENAR a requerida a pagar à autora R$ 1.381,30 (hum mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta centavos), correspondente ao dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente;

3) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de DANOS MORAIS, devendo incidir juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da intimação da sentença;

CONDENAR a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. que fixo em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação, se insurgindo quanto aos valores arbitrados a título de danos morais, por entender que o valor de R$2.000,00, a título de danos morais, seria irrisório, bem como reformar a sentença no ponto referente aos danos materiais, posto que o juízo a quo indeferiu tal pleito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 4439640 – Pag. 05.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora consiste na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou parcialmente para declarar a inexistência de débitos do autor/apelante com o requerido/apelado, bem como para condenar a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 1.381,30, correspondente à repetição do indébito, e R$2.000,00 a título de danos morais.

A apelante pleiteia a majoração da condenação de danos morais fixadas em R$2.000,00, para R$100.000,00, bem como a condenação da requerida em danos materiais em R$36.601,14.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Uma vez reconhecido o dever de indenizar, deve-se passar a avaliação do
quantum
, levando-se em conta que a finalidade da condenação em danos morais é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

De acordo com o CDC, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Nesse cenário, sopesando os critérios de fixação da indenização por dano moral emergentes dos arts. 944 e 945, do CC, isto é, extensão do dano e condições das partes, entendo que não assiste razão à pretensão recursal de majoração do montante estabelecido no decisum recorrido, razão pela qual mantenho o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância que se revela adequada para os liames do caso concreto. O valor atinge os propósitos punitivo e pedagógico do dano moral, sem implicar enriquecimento ilícito.

Portanto, tenho que o valor da indenização ora arbitrado a título de danos morais atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DANO MATERIAL

O autor/apelante deve apresentar um fato constitutivo de seu direito. A ré/apelada um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito.

Em outras palavras, o autor deveria provar a ocorrência dos danos materiais, bem como que a ré cometeu algum ato ilícito que atingisse o seu patrimônio, a fim de que fosse indenizada pelos alegados danos materiais.

Assim, provada a ação ou omissão voluntária, deve ainda existir o nexo de causalidade entre o ato e o dano, independentemente da culpa da ré e, consequentemente, o seu dever de indenizar.

A autora, ora apelante, em sua exordial, alega que, por culpa da ré, teve o nome da empresa negativado indevidamente, fato que ocasionou a perda de várias oportunidades de negócios, com condições promocionais. Como exemplo indica a compra de mercadorias com o fornecedor Hidrau Torque Industria no valor de R$79.019,30, mas que deveria pagar R$67.150,00, caso estivesse com o nome limpo, tendo prejuízo de R$ 1.869,30.

Afirma ainda, que situação se repetiu com o fornecedor Rio Juntas, cujo pedido com preço promocional era de R$98.927,00, mas devido a impossibilidade de crédito teve de arcar com o valor de R$123.658,84, gerando uma diferença de R$24.731,84.

Assim, somando os valores teria supostamente alcançado um prejuízo de R$36.601,14, eis que te teve que pagar a mais para as compras de peças e suplementos essenciais para o bom funcionamento e prestação de serviço da empresa, caracterizando, assim, os danos emergentes.

Juntou como provas os documentos de ID 4439623 – pags. 03 a 06, onde constam os pedidos efetuados com as empresas Hidrau Torque e Rio Juntas, nos quais constam a informação que não foi possível atender o pedido com preço promocional, devido à restrições no cadastro da empresa solicitante junto ao SERASA.

Contudo, o apelante não juntou as notas fiscais, comprovando que teria efetivamente comprado o material dito essencial com preço mais elevado (sem valor promocional).

Assim, pelo que consta dos autos, pode-se concluir que a parte autora não se desincumbiu do dever de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), uma vez que o nexo de causalidade entre o dano e o ato não restou demonstrado.

Diante deste fato, entendo que agiu corretamente o juízo de piso, posto que não é possível vislumbrar o alegado prejuízo patrimonial, tendo em vista que que não há provas nos autos que o requerente/apelante tenha adquirido os produtos sem os benefícios citados.

Ora, não é razoável e em viável a condenação em danos materiais (danos emergentes ou lucros cessantes) com base apenas em orçamentos de mercadorias que poderiam ter sido adquiridas com preços promocionais, ou seja, em fatos.

O certo é que os orçamentos não indicam que compra foi efetivada, bem como tratando-se de dano material a parte tem que provar o alegado, de maneira que entendo que o recurso deve ser improvido e a sentença mantida em todos os seus termos.

Isto posto, entendo que não deve ser reformada a sentença de mérito no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023